Tribunal: TJMT
Processo: 1046835-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046835-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIA ROSA COLETA DUARTE - CPF: 545.496.801-30 (EMBARGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CELIA ROSA COLETA DUARTE - CPF: 545.496.801-30 (EMBARGANTE), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA

DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046835-25.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

CELIA ROSA COLETA DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 165229698), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 164083675, proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 152604480),
que deu parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial no sentido de determinar que a restituição seja na forma simples, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão recorrido não analisou, quando do julgamento do apelo, que o entendimento do STJ está em vias de ser alterado, uma vez que sua edição aconteceu antes da publicação do Decreto Federal no 7.217/2010, o qual, reitera-se, autoriza a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes em determinado local.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões juntadas no ID 166500166, requerendo que a embargante seja condenada em litigância de má-fé, bem como multa de 2% nos termos do artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046835-25.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

CELIA ROSA COLETA DUARTE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o entendimento adotado não está condizente com o atual cenário a respeito da matéria no STJ, que está na iminência de mudar o posicionamento para autorizar a chamada ‘cobrança por economias’.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...]
Ocorre que a matéria reclamada pela concessionária se encontra pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando houver um único hidrômetro no imóvel (como no caso), é ilegal o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existente.

Tal decisão foi proferida no Recurso Especial Representativo de Controvérsia, REsp no 1166561/RJ, em 25.08.10, pela Primeira Seção do STJ, da relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consoante ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” E nesse sentido continuou a julgar aquela Corte:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). ILEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N.

1.166.561/RJ). 1. No julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010, a Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da ilicitude na cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
2. Embargos de divergência providos.” (EREsp no 840734/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 08.08.2012) (g.n.)

No mesmo sentido segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – CONJUNTO DE QUITINETES COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTOPACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – VALORES DAS FATURAS CONSIGNADOS EM JUÍZO – CONSUMO REAL AFERIDO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REVELIA – FATOR NÃO IMPEDITIVO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).
O montante consignado em juízo deve estar em consonância com o consumo real aferido, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Para isso adota-se a diferença entre o consumo atual (leitura atual) e o anterior (leitura anterior) multiplicado pelo consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3). [...] Não há litigância de má-fé se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.” (N.U 0012309-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) (g.n.)

Assim, apesar da concessionária/apelante alegar que não realizou cobrança de forma indevida ou ilegal, considerando as regras da Lei no 11.445/2007 e a legislação local sobre a matéria que autoriza a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerando o “custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas”, tal alegação não tem o condão de modificar o entendimento proferido na sentença impugnada.
”
(ID 164083675, p.9/11) (g.n.)

Constata-se que a fundamentação do acórdão embargado levou em consideração o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, apesar do Tema 414 encontrar-se afetado para uma possível revisão de tese, a existência de determinação de suspensão dos processos que o objeto coincida com o da matéria afetada, são para os recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEFINIÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA TARIFA PROGRESSIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO NAS UNIDADES COMPOSTAS POR VÁRIAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. DEFINIÇÃO DA JURIDICIDADE DO CRITÉRIO HÍBRIDO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC/2015.
DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Recurso Especial interposto pela parte embargante versa sobre matéria afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao Rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Recurso Especial 1.666.561/RJ - relativo à análise da Tema 414 desta Corte), em 16.11.2021, da relatoria do Ministro Convocado Manoel Erhardt,
com determinação da suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais em segunda instância e/ou nesta Corte Superior.

2. [...] 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, tornando sem efeito o acórdão embargado e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015 e após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.943.573/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)
(g.n.)

Logo, não há falar em omissão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023